Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. VETORIAIS DECOTADAS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 307 do Código Penal é formal, com lesividade presumida e inserida no próprio tipo penal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de prejuízo à terceiro.
2. A Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, não havendo que falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta do réu ou em atipicidade material.
3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, sendo aptos a embasar o decreto condenatório, quando em firmes e harmônicos.
4. A consciência da ilicitude – junto com a exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade – consiste em elemento do crime, segundo teoria tripartida sobre o conceito de crime. Não se confundindo com a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, mencionada no artigo 59 do Código Penal, que se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta perpetrada pelo agente, servindo como critério limitador da pena.
5. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, diante do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que esta circunstância judicial não pode ser analisada com base em condenação penal anterior. Precedentes STJ.
6. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do fato típico, ou com base em referências vagas e genéricas, sem a devida fundamentação em elementos objetivos que justifiquem sua exasperação.
7. Em crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao tipo penal. Não sendo fundamentação apta a justificar a exasperação da pena-base o fato de o bem subtraído não ter sido restituído à vítima, salvo quando comprovado o prejuízo exacerbado sofrido em razão do crime, o que não ocorreu no presente caso.
8. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu na espécie.
9. Recurso parcialmente provido.